Tribunal: TJES
Processo: 5014101-48.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014101-48.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JOAO ANTONIO DOS SANTOS NETO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014101-48.2025.8.08.0012

RECORRENTE
: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)

RECORRIDO:
JOAO ANTONIO DOS SANTOS NETO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO (LIGAÇÃO À REDE PLUVIAL). ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TRANSTORNOS RECORRENTES COM RETORNO DE ESGOTO NA RESIDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES ANTERIORES À TITULARIDADE DO AUTOR JULGADO IMPROCEDENTE NA ORIGEM, SEM RECURSO DO AUTOR NESTE PONTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS (ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
(CESAN) contra a r. Sentença (ID 16450902) proferida pelo juízo sentenciante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O autor pleiteava a restituição dos valores cobrados a título de tarifa de esgoto (que era indevida, pois o sistema se encontrava direcionado à rede pluvial) e indenização por danos morais, em razão dos transtornos com o retorno de esgoto em sua residência.

O juízo sentenciante reconheceu a ilegitimidade ativa do autor para pleitear a devolução dos valores anteriores a 01/2024, julgando improcedente o pedido neste ponto. Por outro lado, condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da falha na prestação de serviço essencial.

O Recorrente (CESAN) pleiteia a reforma da sentença, visando, em suma, a exclusão da condenação por danos morais ou a minoração do quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e o preparo foi comprovado, devendo ser conhecido.

2. DO MÉRITO

Analisando os autos, verifico que a Sentença proferida pelo juízo sentenciante (ID 16450902) não merece reparos, tendo solucionado a lide de forma justa e adequada devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos , nos moldes do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Conforme os fundamentos da sentença, é incontroverso que a Recorrente efetuava a cobrança da tarifa de esgoto, embora o sistema do imóvel do Recorrido estivesse direcionado à rede pluvial, e não à rede coletora, caracterizando a cobrança por serviço não prestado.

A falha na prestação do serviço é evidente, ensejando a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14 do CDC). A cobrança de tarifa sem a contraprestação correspondente configura enriquecimento ilícito da concessionária e viola o dever de transparência e boa-fé.

A jurisprudência é pacífica quanto à ilicitude da cobrança de tarifa de esgoto sem a integral prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZATÓRIA.
Cedae. Fab zona oeste s/a. Alegação autoral de cobrança do serviço de esgoto sanitário embora ausente a sua prestação. Sentença de parcial procedência que condena as rés os réus ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além de afastar a cobrança da taxa de esgoto e determinar a devolução, em dobro, dos valores pagos a título de tarifa de esgoto no período de dez anos anteriores ao ajuizamento da ação. Recursos das rés. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Laudo pericial que analisou a questão de forma clara e fundamentada, observando os requisitos do
artigo 473, CPC.
Ausência de prejuízo ao direito de defesa. Provas suficientes ao convencimento do magistrado. Ilegitimidade passiva da cedae afastada. Cooperação entre as rés. Faturas de consumo que apresentam o logotipo de ambas as empresas. Termo de reconhecimento recíproco de direitos e obrigações celebrados entre a cedae e a fab zona oeste s/a não pode ser oponível ao consumidor. Precedentes deste tribunal. Prazo prescricional decenal. Art. 205, CC. Súmula nº 412, STJ. Prova pericial que comprova a inexistência do fornecimento do serviço de esgoto no imóvel.
Expressa consignação de que os réus não prestam por completo nenhuma das etapas dos serviços de esgotamento sanitário.

Hipótese distinta da tratada no RESP nº 1.339.313/RJ falha na prestação do serviço caracterizada.

Devolução de forma simples dos valores comprovadamente pagos. Danos morais configurados. Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento.
Quantia indenizatória fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que não comporta alteração. Parcial provimento dos recursos.
(TJRJ; APL 0013203-64.2018.8.19.0205; Rio de Janeiro; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Claudia Telles de Menezes; DORJ 01/12/2022; Pág. 355). (g.n).

No tocante ao dano moral, o juízo sentenciante acertadamente reconheceu que os recorrentes transtornos com o retorno de esgoto na residência do Recorrido, devidamente comprovados nos autos, superam o mero aborrecimento, atingindo a dignidade e a tranquilidade do consumidor, sobretudo por se tratar de serviço essencial.

O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado para o caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida. O valor é capaz de compensar o autor pela situação vivenciada sem ensejar o seu enriquecimento ilícito.

Dessa forma, a Sentença analisou adequadamente os fatos e aplicou o direito de forma correta, não havendo razões para sua reforma nos pontos impugnados pela Recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença (ID 16450902) por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação atualizado (valor dos danos morais), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)